Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-79.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705805-79.2023.8.07.0012 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: ELAINE CRISTINA GOMES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE FATO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO VEICULADA NA CONTESTAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. TESE REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESES. FINALIDADE ESTÉTICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA ABUSIVA. RECURSO ADESIVO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. 2. A apresentação do laudo pericial e das respostas aos quesitos formulados, impõe a ausência de cerceamento de defesa. 3. A gastroplastia implica em grande acúmulo de pele residual, modificação anatômica e morfológica no corpo do paciente, motivo pelo qual a cirurgia reparadora não se destina a fins meramente estéticos, mas principalmente para reconstruir parte do organismo e prevenir malefícios à saúde. 4. Não basta que a administradora do plano de saúde observe apenas o custeio da cirurgia bariátrica, mas também os procedimentos necessários à solução do acúmulo e dobras de pele flácida, consequência da rápida perda ponderal. 5. O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos ou atributos da personalidade, ou seja, o prejuízo reflete sobre o nome, a honra, imagem, a liberdade, a integridade física da pessoa ou até o seu estado anímico. 6. O mero descumprimento contratual não atentou qualquer bem imaterial da apelante, o que tornam os aventados danos morais impassíveis de serem compensados. 7. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 156, 371, 479 e 480, §§ 1o, 2o e 3o, todos do CPC, afirmando que o perito não apresentou conclusão acerca da natureza do procedimento cirúrgico pretendido, se estético ou reparador. Assevera que no laudo complementar, o profissional respondeu com base em suposições. Enfatiza que, em se tratando de prova técnica, a liberdade de apreciação desta pelo julgador exige que os motivos que apoiaram sua decisão sejam compatíveis com a realidade do caso, de modo que, se não existe elemento convincente da necessidade do procedimento, mostra-se necessária a reforma do julgado ou a reabertura da fase instrutória para a realização de prova pericial para efetivo esclarecimento do ponto controvertido; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, alegando que qualquer superação à taxatividade do rol há de ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ponderando que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas. Acrescenta que a limitação contratual invocada, quando da solicitação da parte recorrida, tem fundamento em normas federais e regulamentos específicos, inexistindo nulidade. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.481.839/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 156, 371, 479 e 480, §§ 1o, 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a seguradora não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da autora, de forma a apresentar prova capaz de infirmar a necessidade de realização dos procedimentos. Portanto, evidenciado o caráter reparador da intervenção cirúrgica de reconstrução mamária com próteses pela paciente pós-cirurgia bariátrica, impõe-se a obrigatoriedade do custeio pelo plano de saúde” (ID 63781006). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada negativa de vigência aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, e 421 e 422, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial -REsp 1870834/SP- (Tema 1.069), concluiu que “(I) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (II) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”. Por sua vez, a turma julgadora assentou que “era premente a necessidade das cirurgias, em razão dos problemas de saúde enfrentados pela demandante em face da perda de peso decorrente da cirurgia bariátrica. Assim, a recusa de cobertura da intervenção cirúrgica de reconstrução mamária com próteses indicada pelo médico foi indevida” (ID 63781006). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016